Tribunal: TJMT
Processo: 1042140-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042140-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE MEDEIROS CORREIA - CPF: 882.532.361-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ANOTAÇÕES POSTERIORES.
SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO.
FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado, devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, como ocorreu na hipótese em apreço.

2. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por ANA LUCIA DE MEDEIROS CORREIA

em face de decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que há necessidade de majoração do valor estabelecido na origem a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tempestividade certificada no Id.239629181.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042140-40.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ANA LUCIA DE MEDEIROS CORREIA

Polo Passivo

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido consiste em analisar se o valor do dano moral deve ser majorado.

Em apertada síntese, a parte agravante teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sob a negativa de relação jurídica.

Na origem, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e condenou a empresa agravada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte agravante interpôs recurso inominado tendo como móvel a majoração do quantum indenizatório.

Em decisão unipessoal, houve o desprovimento do recurso ante a existência de anotações posteriores.

Persiste a irresignação por meio do presente agravo.

Tal qual pontuado na decisão agravada, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, a presença de diversas anotações posteriores, não desconstituída especificamente neste agravo interno, atrai a aplicação da Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Por isso, o valor atende as particularidades da situação examinada e representa adequada indenização.

A decisão agravada delineou a matéria fático-probatória e a parametrizou com o entendimento desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 932, IV e V, CPC e art. 8o do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento aplicado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter
incólume
a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024